Tribunal: TJDFT
Processo: 0742013-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÃO DA DEFESA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “mandamus”, tendo em vista que esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso defensivo, para anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, submetendo o paciente a novo júri, e determinou a expedição de alvará de soltura.
2. Ordem prejudicada.